Tribunal: TJDFT
Processo: 0748972-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0748972-85.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) IMPETRANTE: CHRISTOVAM MACHADO DO ESPIRITO SANTO IMPETRADO: JUÍZA DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por CHRISTOVAM MACHADO DO ESPIRITO SANTO contra ato da JUÍZA DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL que, nos autos do processo de execução no 0404382-51.2023.8.07.0015, determinou que as visitas entre o impetrante, que é advogado, e seu cliente, preso na penitenciária do Distrito Federal, sejam gravadas em sistema de áudio e vídeo e sejam fiscalizadas por policial penal. O impetrante aponta que é advogado e presta serviços para o apenado Cícero da Silva Oliveira, que cumpre pena em regime fechado na penitenciária do DF. Descreve que a d. Juíza da Vara de Execuções Penais proferiu decisão que incluiu o apenado Cícero da Silva Oliveira no Regime Disciplinar Diferenciado (RDD). Ressalta que a decisão determinou que o apenado só poderia ser atendido por advogado previamente constituído e que as conversas entre o apenado e seu advogado seriam registradas em sistema de áudio e vídeo e seriam fiscalizadas por Policial Penal. Sustenta que a decisão recorrida viola o Estatuto da OAB e a Constituição Federal. Aduz que o art. 133 da CF determina que o advogado é indispensável à administração da justiça, possuindo inviolabilidade por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei. Argumenta que o art. 7o, III, do Estatuto da OAB autoriza o advogado a se comunicar com seus clientes, pessoal e reservadamente, mesmo sem procuração, quando estes se acharem presos, detidos ou recolhidos em estabelecimentos civis ou militares, ainda que considerados incomunicáveis. Assevera que a Lei de Execução Penal prevê, em seu artigo 52, V, a proibição para monitoramento de entrevista do apenado com seu defensor. Reitera que a gravação de conversas dos advogados com os seus clientes é absolutamente ilegal e inconstitucional. Defende que a decisão recorrida se baseou em um vídeo de monitoramento que mostra o apenado fazendo gestos com as mãos. Alega que os presos levantaram as mãos apenas para informar a ordem do banho coletivo. Finaliza afirmando que não há nenhum indício de ameaça ou ato de subversão a ordem, tampouco que o apenado esteja enviando algum tipo de mensagem aos subordinados fora do cárcere Colaciona precedentes que entende corroborar a sua tese. Com esses argumentos, requer a revogação da decisão recorrida para que não sejam autorizadas a gravação e a fiscalização das conversas entre o apenado e o impetrante, bem como para que não seja necessária a apresentação de procuração para visitar o apenado. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, destaco que “o mandado de segurança é remédio constitucional destinado a sanar ou a evitar ilegalidades que acarretem violação a direito líquido e certo do impetrante. Trata-se, portanto, de ação submetida a um rito especial, cujo objetivo é proteger o indivíduo contra abusos praticados por autoridades públicas ou por agentes particulares no exercício de atribuições delegadas pelo ente público”. (RMS 32.318/SC, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, j. 22/03/2011). Segundo dispõe o art. 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Nesse mesmo sentido também é a disposição contida no art. 1o, da Lei no 12.016/2009, em que prevê a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Ressalta-se, ainda, que a ação constitucional de mandado de segurança, para ser manejada, precisa ser lastreada em provas pré-constituídas do direito líquido e certo vindicado. Em outras palavras, a via estreita desse remédio constitucional exige a demonstração inequívoca do direito líquido e certo alegado pelo impetrante. Feitas essas considerações, entendo, com as devidas vênias à parte impetrante, que este mandamus deve ser indeferido de plano. Em primeiro lugar, cumpre ressaltar que, nos termos da jurisprudência deste eg. TJDFT e dos Tribunais Superiores, o mandado de segurança não pode ser utilizado quando houver recurso específico para impugnar o ato judicial questionado. Nesse sentido, recentes precedentes: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO JUDICIAL. SÚMULA 267/STF. INDEFERIMENTO DA INICIAL. MANUTENÇÃO. Nos termos do verbete sumular 267, do Supremo Tribunal Federal, o mandado de segurança revela-se incabível contra ato judicial passível de recurso ou correição, abrindo a jurisprudência margem para sua excepcional admissibilidade quando do ato se colha, de plano, evidente teratologia, ilegalidade ou abuso de poder, além de situação que represente dano irreparável, hipótese não verificada. (Acórdão 1744134, 07150193320238070000, Relator: ESDRAS NEVES, Câmara Criminal, data de julgamento: 21/8/2023, publicado no DJE: 25/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE INDEFERIU A INICIAL DO MANDADO DE SEGURANÇA. WRIT CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. IMPUGNÁVEL POR MEIO DE RECLAMAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O mandado de segurança tem utilização ampla, abrangente de todo e qualquer direito subjetivo público sem proteção específica, desde que se logre demonstrar a liquidez e a certeza do direito invocado no momento da impetração. Ademais, não é substitutivo de recurso e só tem cabimento contra decisão judicial quando esta for manifestamente teratológica ou dotada de flagrante ilegalidade. (...) (Acórdão 1656655, 07279908420228070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Câmara Criminal, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no DJE: 7/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso presente caso, o impetrante pretende impugnar decisão proferida nos autos de providências no 0404382-51.2023.8.07.0015. Nesse sentido, como a decisão recorrida foi proferida pelo Juízo das Execuções Penais, caberia a interposição de agravo em execução, nos termos do art. 197 da Lei n.o 7.210/1984. Com efeito, o Enunciado n.o 267 da súmula de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal dispõe que “não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”. Havendo recurso próprio para atacar o ato judicial, não se pode admitir este mandamus, pois o mandado de segurança não pode ser utilizado como substitutivo de recurso. Além disso, compulsando os autos de origem, nota-se que o advogado que subscreve esta inicial impetrou Habeas Corpus contra a decisão recorrida, em que também ataca os mesmos pontos impugnados no presente mandado de segurança. O habeas corpus impetrado foi rejeitado pelo Desembargador Relator em decisão monocrática e, atualmente, aguarda julgamento do Agravo Interno sob o no 0744883-19.2023.8.07.0000. Assim, tendo em vista a coincidência de objetos entre o Agravo Interno e este Mandado de Segurança, não se pode admitir o presente mandamus sob pena de tumulto processual e conflito de decisões. Por fim, como explicado linhas acima, o mandado de segurança exige a demonstração de direito líquido e certo, o que não ocorre no presente caso. Isso porque não há qualquer teratologia na decisão recorrida, uma vez que o art. 52, V, parte final, da Lei no 7.210/84 prevê que pode haver gravação de entrevistas entre o advogado e o apenado que estiver em regime disciplinar diferenciado, desde que haja autorização judicial nesse sentido, como no caso dos autos. Confira-se: “Art. 52. A prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave e, quando ocasionar subversão da ordem ou disciplina internas, sujeitará o preso provisório, ou condenado, nacional ou estrangeiro, sem prejuízo da sanção penal, ao regime disciplinar diferenciado, com as seguintes características: (...) V - entrevistas sempre monitoradas, exceto aquelas com seu defensor, em instalações equipadas para impedir o contato físico e a passagem de objetos, salvo expressa autorização judicial em contrário;” Por todo o exposto, incabível o mandado de segurança na espécie. Diante disso, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e extingo o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, I, do Código de Processo Civil, e artigos 89, III, e 226, I, do RITJDFT e, na forma do art. 6o, § 5o, da Lei no 12.016/09, denego a segurança. Sem honorários (artigo 25 da Lei n.o 12.016/09 e Súmulas 512/STF e 105/STJ). Dê-se ciência à Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília/DF, 17 de novembro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora